Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703893-98.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CLEITON RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. ABORDAGEM POLICIAL. RECUSA EM OBEDECER ÀS ORDENS DOS POLICIAIS. AGRESSÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PRAZO DEPURADOR. TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. 1. Provado pelas declarações prestadas pelos policiais militares que o réu, durante procedimento de abordagem policial, negou-se a cumprir ato legal emanado dos agentes públicos no exercício de suas funções, bem como desferiu um soco no rosto de um deles causando lesões comprovadas por laudo pericial, incensurável a sua condenação pelos delitos de resistência e lesão corporal. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593818/SC, sob o sistema da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.” 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando, em suma, a ausência de provas suficientes para o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à existência de provas suficientes para a condenação é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017